Tribunal: TRF3
Processo: 5000167-66.2016.4.03.6105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-06

Ementa:
205/588)

5000167-66.2016.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E No 41/03. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REVISÃO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DOS ATRASADOS. CUNHO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Deixa-se de remeter os autos ao Ministério Público Federal, eis que se trata de parte capaz e de direito disponível, não se enquadrando o caso em quaisquer das hipóteses em que necessária a intervenção do Parquet, o qual, em primeiro grau de jurisdição, se manifestou pelo prosseguimento regular do feito.

2 - Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário da genitora falecida aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 e ao pagamento das parcelas em atraso.

3 - De fato, observa-se a ilegi

Inteiro teor:
205/588)

5000167-66.2016.4.03.6105

Intimação via sistema Data: 10/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 10/01/2020

Julgamento: 06/01/2020

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E No 41/03. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REVISÃO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DOS ATRASADOS. CUNHO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Deixa-se de remeter os autos ao Ministério Público Federal, eis que se trata de parte capaz e de direito disponível, não se enquadrando o caso em quaisquer das hipóteses em que necessária a intervenção do Parquet, o qual, em primeiro grau de jurisdição, se manifestou pelo prosseguimento regular do feito.

2 - Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário da genitora falecida aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 e ao pagamento das parcelas em atraso.

3 - De fato, observa-se a ilegitimidade ativa ad causam da autora, ante a inexistência de autorização no sistema processual civil para que se postule em nome próprio direito alheio, de cunho personalíssimo. É o que preconizava o art. 6o do CPC/73 ("Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei."), regramento atualmente previsto no art. 18 do CPC/2015 ("Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.").

4 - Somente o titular do benefício tem legitimidade para propor ação de revisão e cobrança de valores, visto que se trata de direito personalíssimo, não podendo ser cobrado por pessoa diversa do segurado, à mingua de existência de legitimidade extraordinária prevista no ordenamento processual civil.

5 - Ademais, a demandante não logrou êxito em comprovar possuir legitimidade para pleitear eventuais valores não recebidos em vida pela de cujus, nos termos do artigo 112 da Lei no 8.213/91.

6 - Não tendo a falecida pleiteado, quando em vida, a referida revisão, carece a autora de legitimidade para tanto e, consequentemente, não há se falar em direito ao recebimento de suposto valor devido ao de cujus.

7 - Saliente-se que a demandante não recebe pensão por morte, de modo que não se trata de adequação de benefício originário de titularidade da falecida aos tetos constitucionais visando reflexos financeiros naquela.

8 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

9 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000167-66.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SELENE BISOGNI DE CAMPOS

SUCEDIDO: DORA BISOGNI DE CAMPOS

REPRESENTANTE: NICOLAS DE CAMPOS PIERINI

Advogado do(a) APELANTE: JONATAS MATANA PACHECO - SC30767-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000167-66.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SELENE BISOGNI DE CAMPOS

SUCEDIDO: DORA BISOGNI DE CAMPOS

REPRESENTANTE: NICOLAS DE CAMPOS PIERINI

Advogado do(a) APELANTE: JONATAS MATANA PACHECO - SC30767-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por SELENE BISOGNI DE CAMPOS, representada por NICOLAS DE CAMPOS PIERINI, em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a adequação do benefício previdenciário de titularidade da genitora falecida aos tetos fixados nas Emendas Constitucionais no 20/98 e no 41/2003, com o pagamento dos atrasados.

A r. sentença (ID 3288728) extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante ao reconhecimento da ilegitimidade ativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando a parte autora no pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, corrigido monetariamente, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98 do CPC, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Em razões recursais (ID 3288729), requer a reforma do decisum, ao fundamento de que possue legitimidade ativa para pleitear os valores não recebidos em vida pela de cujus, nos termos do art. 112 da Lei 8.213/91, fazendo jus à revisão pretendida, eis que o benefício da falecida foi limitado ao teto da época.

Devidamente processado o recurso, sem contrarrazões, foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000167-66.2016.4.03.6105

RELATOR: Gab. 25 - DES. FED. CARLOS DELGADO

APELANTE: SELENE BISOGNI DE CAMPOS

SUCEDIDO: DORA BISOGNI DE CAMPOS

REPRESENTANTE: NICOLAS DE CAMPOS PIERINI

Advogado do(a) APELANTE: JONATAS MATANA PACHECO - SC30767-A,

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Inicialmente, deixo de remeter os autos ao Ministério Público Federal, eis que se trata de parte capaz e de direito disponível (ID 3288699), não se enquadrando o caso em quaisquer das hipóteses em que necessária a intervenção do Parquet, o qual, em primeiro grau de jurisdição, se manifestou pelo prosseguimento regular do feito (ID 3288723).

Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário da genitora falecida aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 e ao pagamento das parcelas em atraso.

Sem razão, contudo.

De fato, observa-se a ilegitimidade ativa ad causam da autora, ante a inexistência de autorização no sistema processual civil para que se postule em nome próprio direito alheio, de cunho personalíssimo. É o que preconizava o art. 6o do CPC/73 ("Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei."), regramento atualmente previsto no art. 18 do CPC/2015 ("Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.").

Somente o titular do benefício tem legitimidade para propor ação de revisão e cobrança de valores, visto que se trata de direito personalíssimo, não podendo ser cobrado por pessoa diversa do segurado, à mingua de existência de legitimidade extraordinária prevista no ordenamento processual civil.

Ademais, a demandante não logrou êxito em comprovar possuir legitimidade para pleitear eventuais valores não recebidos em vida pelo de cujus, nos termos do artigo 112 da Lei no 8.213/91, verbis:

"O valor não recebido em vida pelo segurado só será pago aos seus dependentes habilitados à pensão por morte ou, na falta deles, aos seus sucessores na forma da lei civil, independentemente de inventário ou arrolamento".

Como se vê, não há autorização legal para que a parte autora receba eventuais valores atrasados devidos ao de cujus.

Neste sentido:

"PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO PARA PLEITEAR ADICIONAL DE 25% SOBRE A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NÃO CONCEDIDO EM VIDA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485,VI, CPC/15.

1. O art. 112 da Lei 8.213/91 estabelece que os dependentes habilitados à pensão por morte têm legitimidade para pleitear os valores não recebidos em vida pelo segurado, independentemente de inventário ou arrolamento.

2. Busca a parte autora por meio da presente ação, na realidade, a constituição de nova relação jurídica, ainda não integrada ao patrimônio do de cujus, ou seja, a concessão do adicional de 25% sob o valor da aposentadoria por invalidez, ainda que entre 22/04/03 e a data do óbito ocorrida em 2007, não deferido em vida, o que denota sua ilegitimidade ativa ad causam.

.A legitimidade ativa limita-se tão somente a receber valores não recebidos em vida, mas decorrentes de relação jurídica já reconhecida3.

4 Extinção do processo, sem resolução do mérito."

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1602952 - 0006960-40.2011.4.03.9999, Rel. JUIZ CONVOCADO RICARDO CHINA, julgado em 07/02/2018, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/02/2018) (grifo nosso)

Desta forma, não tendo a falecida pleiteado, quando em vida, a referida revisão, carece a autora de legitimidade para tanto e, consequentemente, não há se falar em direito ao recebimento de suposto valor devido a de cujus.

Saliente-se que a demandante não recebe pensão por morte, de modo que não se trata de adequação de benefício originário de titularidade da falecida aos tetos constitucionais visando reflexos financeiros naquela.

Assim, pelas razões expendidas, de rigor a manutenção do decreto de extinção do feito.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora, mantendo íntegra a r. sentença de primeiro grau de jurisdição. Em atenção ao disposto no art. 85, §11o, do CPC, ficam os honorários advocatícios majorados em 2% (dois por cento), respeitando-se os limites previstos nos §§ 2o e 3o do mesmo artigo.

Por oportuno, proceda a Subsecretaria à retificação da autuação para excluir, do polo ativo, a Sra. Dora Bisogni de Campos (sucedido), considerando inexistir sucessão nos autos.

É como voto.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS No 20/98 E No 41/03. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM. REVISÃO DO BENEFÍCIO E PAGAMENTO DOS ATRASADOS. CUNHO PERSONALÍSSIMO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA PARTE AUTORA DESPROVIDA. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

1 - Deixa-se de remeter os autos ao Ministério Público Federal, eis que se trata de parte capaz e de direito disponível, não se enquadrando o caso em quaisquer das hipóteses em que necessária a intervenção do Parquet, o qual, em primeiro grau de jurisdição, se manifestou pelo prosseguimento regular do feito.

2 - Pretende a parte autora a readequação da renda mensal do benefício previdenciário da genitora falecida aos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais no 20/1998 e no 41/2003 e ao pagamento das parcelas em atraso.

3 - De fato, observa-se a ilegitimidade ativa ad causam da autora, ante a inexistência de autorização no sistema processual civil para que se postule em nome próprio direito alheio, de cunho personalíssimo. É o que preconizava o art. 6o do CPC/73 ("Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei."), regramento atualmente previsto no art. 18 do CPC/2015 ("Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.").

4 - Somente o titular do benefício tem legitimidade para propor ação de revisão e cobrança de valores, visto que se trata de direito personalíssimo, não podendo ser cobrado por pessoa diversa do segurado, à mingua de existência de legitimidade extraordinária prevista no ordenamento processual civil.

5 - Ademais, a demandante não logrou êxito em comprovar possuir legitimidade para pleitear eventuais valores não recebidos em vida pela de cujus, nos termos do artigo 112 da Lei no 8.213/91.

6 - Não tendo a falecida pleiteado, quando em vida, a referida revisão, carece a autora de legitimidade para tanto e, consequentemente, não há se falar em direito ao recebimento de suposto valor devido ao de cujus.

7 - Saliente-se que a demandante não recebe pensão por morte, de modo que não se trata de adequação de benefício originário de titularidade da falecida aos tetos constitucionais visando reflexos financeiros naquela.

8 - Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, §11o, do CPC, respeitados os limites dos §§2o e 3o do mesmo artigo.

9 - Apelação da parte autora desprovida. Sentença mantida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora, com majoração da verba honorária, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.